Tribunal: TJDFT
Processo: 0727292-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. JURISPRUDENCIA DOMINANTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO. Tratando-se de litisconsórcio facultativo, o cumprimento de sentença pode ser manejado em face unicamente de uma das partes, em conformidade com o disposto no artigo 275, do Código Civil. Nos termos da Súmula 508, do Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. De acordo com o artigo 321, do Código de Processo Civil, caso o juiz verifique que a petição apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial. Se o autor responde de maneira insuficiente ao claro comando judicial de emenda à inicial, revela-se acertada a sentença que indefere a petição inicial com fundamento nos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Ante o não atendimento à determinação de regularização da representação processual do polo ativo da demanda, a extinção da lide é medida que se impõe.